Tribunal: TJSP
Processo: 1038641-78.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Legitimidade ativa. Comprovada participação da autora no negócio jurídico originário. Afetação de sua esfera de interesses demonstrada. Preliminar superada. Prescrição. Inocorrência. Pretensão central escorada em obrigação de fazer. Ato ilícito

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Legitimidade ativa. Comprovada participação da autora no negócio jurídico originário. Afetação de sua esfera de interesses demonstrada. Preliminar superada. Prescrição. Inocorrência. Pretensão central escorada em obrigação de fazer. Ato ilícito imputado de efeitos permanentes. Obrigação de realizar a transferência do veículo adquirido inadimplida. Prevalência do art. 123 do CTB sobre a Portaria DETRAN no 1.606/2005. Precedentes. Condenação à obrigação de fazer consistente na regularização da transferência do veículo, para o nome da ré ou de terceira pessoa. Inexistência de óbice fático ou jurídico ao cumprimento da obrigação. Descabida pretensão de vincular o órgão de trânsito em demanda da qual não participa. Questão concernente à multa cominatória a ser analisada em eventual fase de cumprimento de sentença, caso não cumprida voluntariamente a obrigação cominada. Necessário reembolso de despesas suportadas pela autora, relacionadas ao veículo alienado, mediante devida comprovação em fase de cumprimento de sentença. Condenação a este propósito mantida. Dano moral caracterizado, mercê de todos os transtornos a que exposta a autora, tendo seu nome atrelado à dívida ativa. Hipótese, no entanto, a impor o sopesamento da relevância da conduta omissiva da autora, haja vista o descumprimento do comando normativo do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Providência que, se houvesse sido adotada, por si só seria causa eficiente a obstar a ocorrência. Nexo de causalidade para com o ilícito imputado à ré comprometido. Responsabilidade civil a esse título afastada. Sucumbência recíproca.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038641-78.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VR9
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., é apelado ZULAI COMERCIAL
LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
2
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002
Apelante: Vr9 Motors Comércio de Veículos Ltda.
Apelado: Zulai Comercial Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no
COMPRA
E
VENDA.
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Sentença
de
procedência. Insurgência recursal da ré. Legitimidade
ativa. Comprovada participação da autora no negócio
jurídico originário. Afetação de sua esfera de interesses demonstrada. Preliminar superada.
Prescrição. Inocorrência. Pretensão central escorada
em obrigação de fazer. Ato ilícito imputado de efeitos
permanentes. Obrigação de realizar a transferência do
veículo adquirido inadimplida. Prevalência do art. 123
do CTB sobre a Portaria DETRAN no 1.606/2005.
Precedentes.
Condenação
à
obrigação
de
fazer
consistente na regularização da transferência do
veículo, para o nome da ré ou de terceira pessoa.
Inexistência de óbice fático ou jurídico ao cumprimento
da obrigação. Descabida pretensão de vincular o órgão
de trânsito em demanda da qual não participa.
Questão concernente à multa cominatória a ser
analisada em eventual fase de cumprimento de
sentença, caso não cumprida voluntariamente a
obrigação
cominada.
Necessário
reembolso
de
despesas suportadas pela autora, relacionadas ao
veículo alienado, mediante devida comprovação em
fase de cumprimento de sentença. Condenação a este
propósito mantida. Dano moral caracterizado, mercê de
todos os transtornos a que exposta a autora, tendo seu
nome atrelado à dívida ativa. Hipótese, no entanto, a
impor o sopesamento da relevância da conduta
omissiva da autora, haja vista o descumprimento do
comando normativo do art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro. Providência que, se houvesse sido adotada,
por si só seria causa eficiente a obstar a ocorrência.
Nexo de causalidade para com o ilícito imputado à ré
comprometido. Responsabilidade civil a esse título
afastada. Sucumbência recíproca.
Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 168/171, julgou procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
3
ação judicial promovida por Zulai Comercial Ltda. em face de VR9
Motors Comércio de Veículos Ltda., para o fim de: (a) determinar que
a ré providencie o necessário a fim de que, em quinze (15) dias a
contar do trânsito em julgado, apresente nestes autos a
documentação do veículo FIAT/Palio Young, placas LYN-3573, já em
seu nome ou de terceira pessoa a quem tenha transferido, sob pena
de incidência de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
atraso a partir do 16o dia, até o teto de dez vezes o valor do veículo
na data do negócio (tabela Fipe daquela data); (b) condenar a
restituir todo o valor que o autor comprovadamente (por documento
hábil) pagou ou vier a pagar ao Estado e terceiros particulares em
relação ao veículo em questão a contar da data da tradição do bem
(junho de 2009) até a afetiva regularização da documentação, valores
que serão corrigidos pela tabela do TJSP a partir do desembolso e
acrescidos de juros de mora legais a partir da citação do réu e, com
relação a pagamentos feitos após aquela data (de citação), a partir do
próprio pagamento e (c) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, quantia que será
corrigida pela tabelado TJSP a partir do julgamento monocrático e
acrescida de juros de mora legais a partir da citação da ré. À ré
restaram imputados os ônus sucumbenciais, verba honorária
arbitrada em 10% sobre o valor da condenação em dinheiro.
Inconformada, apela a ré (fls. 200/222), batendo-
se pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, já que o
veículo que lhe foi transferido não lhe pertencia, mas sim a terceira
pessoa, com arrendamento mercantil em favor de Cia. Itaulesing.
Invoca a prescrição da pretensão deduzida, com fundamento no art.
206, § 3o, V do CC, considerando que o negócio jurídico subjacente
ao litígio foi firmado em 2009 e a demanda ajuizada somente em
2016. Refuta a existência de relação consumerista, aduzindo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
4
legalidade de sua conduta, eis que escorada na Portaria DETRAN
1606/2005, por força da qual desobrigada de realização da
transferência de veículos adquiridos para revenda. Sustenta
inexequibilidade da obrigação de fazer cominada, bem assim
desproporção na multa cominatória fixada, a ensejar enriquecimento
sem causa. Pugna seja oficiado ao DETRAN para a realização da
transferência do veículo. Por fim, refuta a caracterização de dano
moral indenizável, apontando violação, por parte da autora, do
preceito gizado pelo art. 134 do CTB.
Recurso preparado (fls. 223/224) e respondido
(fls. 229/248), com manifestação de oposição ao julgamento virtual
por parte da apelante (fls. 251).
É o relatório.
Recurso parcialmente fundado.
O contexto fático subjacente ao litígio envolve
compra e venda de veículo usado com pagamento parcial mediante
permuta, sem que a apelante, revendedora de veículos,
providenciasse a regularização da transferência devida.
Neste contexto, bem de ver que o veículo
alienado, dado em permuta, embora em nome de terceira pessoa (fls.
31), fora arrendado junto à Cia. Itauleasing pela apelada (fls. 30),
permanecendo até hoje registrado em seu nome junto ao órgão de
trânsito, não por menos sendo lançadas em seu nome multas e
tributos, culminando com o lançamento de anotação restritiva junto
ao CADIN (fls. 34/42). Inequívoca, pois, a afetação da esfera de
interesses da autora, a legitimá-la à invocação da tutela jurisdicional
no contexto fático subjacente ao litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
5
Lado outro, bem se vê a extensão dos efeitos
deletérios do ato ilícito imputado pela apelada à apelante até os dias
atuais, justificando a obrigação de fazer cuja condenação se
persegue, daí não haver cogitar-se de prescrição, tanto mais sob a
ótica do preceito gizado pelo art. 206, § 3o, V do CC, não aplicável à
espécie, ainda sob o enfoque da pretensão indenizatória deduzida,
considerando a teoria da actio nata. Sob este aspecto, veja-se que a
inscrição do nome da apelada junto ao CADIN se deu em 03.06.2016
(fls. 41).
Em que pese efetivamente comprovada a relação
de consumo na espécie, a questão é em tudo e por tudo irrelevante
ao equacionamento do litígio.
A obrigação de regularização da transferência do
veículo incide sobre o adquirente, a teor do disposto no art. 123 do
CTB, norma de ordem pública, à evidência não derruída pela
Portaria DETRAN 1606/2005, que não teria o condão de revogá-la.
Definitivamente, mera portaria administrativa carece que hierarquia
normativa suficiente à revogação de Lei Federal, razão pela qual não
é dado à apelante furtar-se à sua obrigação legal sob invocação do
referido ato normativo.
Nesse exato sentido, o iterativo entendimento
jurisprudencial desta Corte Bandeirante:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação
de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de
propriedade de veículo, cumulada com indenizatória por danos morais.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Responsabilidade da loja ré em
providenciar a emissão de novo certificado de registro do veículo em seu
nome. Regra do art. 123, I, do CTB, que estabelece a obrigatoriedade
de expedição de novo certificado de registro do veículo quando houver
transferência da propriedade, incidente também nas aquisições de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
6
veículos por empresas que têm por objeto social a revenda desses
bens. Portaria do Detran de no 1606/05 que conflitava com o Código
de Trânsito Brasileiro. Indenização por danos materiais consistente nos
débitos fiscais que incidiram sobre o veículo após a alienação.
Responsabilidade solidária do vendedor por tais débitos. Ausente prova de
que o autor por eles pagou. Danos morais ausentes. Recurso parcialmente
provido (Apelação no 0001391-58.2015.8.26.0650, 35a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Morais Pucci, j. 29.07.2019)
Mandado de Segurança. Portaria DETRAN no
1680/2014. Exigência de que revendedoras de veículos, quando da
aquisição de veículo para eventual comercialização, emitam novo
Certificado de Registro de Veículo em seu nome e respectivo CNPJ.
Determinação que remete ao cumprimento do estabelecido no artigo
123. Irregularidade da Portaria DETRAN no 1.606/05 que autorizava
operação de transferência sem respaldo legal. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso não provido.(Ap. 1030418- 97.2015.8.26.0576;
Relator(a): Aliende Ribeiro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador:
1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 23/02/2016). PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO TRÂNSITO.
Transferência veicular. Concessionárias e revendedoras de veículos usados.
Expedição de novo certificado de Registro de Veículo. Necessidade.
Inaplicabilidade da Portaria DETRAN no 1.606/2005. Prevalência do disposto
no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Conflito de normas resolvido
pelo critério hierárquico. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida.
(TJSP - 5a Câmara de Direito Público - AC no 1016217-28.2014.8.26.0482 -
rel. Des. Fermino Magnani Filho - j. 17/12/2015). Mandado de segurança.
Revendedora de veículos usados. Pretensão à dispensa do registro em
seu nome dos veículos destinados à revenda. Inadmissibilidade. Art.
123, I, do CTB que prevê a obrigatoriedade de expedição de novo CRV
quando da transferência da propriedade do bem sem estabelecer
qualquer exceção. Ressalva prevista na Portaria DETRAN no 1.606/05
que conflita com o disposto no CTB. Inaplicabilidade. Competência
privativa da União para legislar sobre trânsito. Art. 22, XI, da CF.
Portaria DETRAN no 736/10 que anulou dispositivos da Portaria
DETRAN no 1.606/05. Precedentes. Sentença denegatória da segurança.
Recurso da impetrante não provido. (TJSP - 2a Câmara de Direito Público - AC
no 3000805-29).
Firmada a ilicitude da conduta da apelante, não
cabe cogitar-se de mera expedição de ofício ao DETRAN para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
7
regularização da situação, eis que não vinculado, o órgão
administrativo de trânsito, ao provimento jurisdicional emanado de
processo do qual não faz parte.
E não há qualquer óbice a que a apelante
providencie, junto ao adquirente do veículo, se necessário for
valendo-se das vias judiciais para tanto, a regularização da
transferência, em ordem a dar cumprimento à obrigação de fazer a
que condenada. Tampouco comporta cabida, nesta sede recursal,
fazer desde logo juízo de valor sobre o apontado excesso da multa
cominatória arbitrada pelo d. juízo a quo, cuja incidência eventual,
projetada para o futuro, tem por premissa condicional o não
cumprimento voluntário da condenação, questão, pois, a ser
enfrentada, se o caso, em futura fase de cumprimento de sentença.
Devida a condenação da apelante ao ressarcimento das despesas com o veículo alienado,
comprovadamente por ela suportadas, referentes a tributos e multas,
o que será objeto de aferição na fase de cumprimento de sentença.
De outro lado, o reconhecimento do dano moral,
na hipótese, é inexorável. Não se ignora a efetiva afetação da esfera
extrapatrimonial da apelada nas circunstâncias, certo que, para
além de todos os transtornos a que exposta, viu seu nome inscrito
na dívida ativa, em razão do inadimplemento de tributos incidentes
sobre o veículo após a alienação. Mais não precisa ser dito, em
ordem a legitimar a conclusão de afetação à esfera dos direitos da
personalidade da apelada.
No entanto, neste particular, em que pese o
incontroverso descumprimento da obrigação do apelante, em
promover a regularização administrativa da transferência perante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
8
órgão de trânsito (CTB, art. 123, § 1o), a expressar nexo de
causalidade direto para com os danos extrapatrimoniais assim tidos
por caracterizados, impende considerar que houvesse a apelada,
alienante do bem, se conduzido em conformidade com o comando
normativo do artigo 134 do CTB1, todos os transtornos referidos na
exordial, referentes à negativação de seu nome teriam sido evitados.
Bem a propósito, confira-se o teor do art. 1o da
Portaria DENATRAN no 288, de 05.08.2009, segundo o qual “A
comunicação de venda de veículo, obrigatória para o antigo proprietário nos
termos do art. 134 do CTB, poderá ser realizada de forma documental ou
processada, por meio do sistema eletrônico de comunicação de venda
implantado pelo DENATRAN na BIN, isentando-o das infrações e suas
reincidências a partir da data da tradição” (grifei).
No
autorizado
magistério
de
ARNALDO
RIZZARDO2, “... uma vez formalizada a comunicação, com a
decorrente
averbação
perante
o
registro,
a
exigibilidade
ocorrerá junto ao adquirente, a menos que prove este não
corresponder à realidade da transferência”.
Verifica-se, ademais, que a partir de 2014 o
DETRAN possibilitou que a comunicação da venda do veículo
ocorresse apenas com o reconhecimento de firma em cartório,
oportunidade em que este último passa a realizar automaticamente a
comunicação ao órgão de trânsito. Contudo, no presente caso, tem-
se que a alienação do veículo ocorreu em 2009, de modo que era
necessário que a própria apelada procedesse diretamente junto ao
DETRAN, após o reconhecimento de firma em cartório, a devida
1 Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.
2 “Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro”, Ed. RT, 8a ed., p. 314.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
9
comunicação administrativa.
O descumprimento da obrigação de comunicação
da transferência da propriedade do veículo por parte da apelada,
como se vê, é causa suficiente, por si só, a determinar a ocorrência
dos transtornos em razão dos quais postulada a reparação por danos
morais, assim tida por não justificada na espécie, eis que
comprometido o nexo de causalidade entre os referidos danos e a
conduta omissiva da apelante.
Neste exato sentido, confira-se o autorizado
escólio doutrinário
de
AGUIAR
DIAS, referido por SÉRGIO
CAVALIERI REZENDE3, segundo o qual “a culpa grave necessária e
suficiente para o dano, exclui a concorrência de culpas (...)”.
A
este
propósito,
confira-se
o
seguinte
precedente, oriundo desta C. 29a Câmara de Direito Privado,
apelação cível no 1015655-05.2018.8.26.0506, rel. Des. CARLOS
DIAS MOTTA, j. 12.09.2019:
COMPRA
E
VENDA.
Apelação.
Alienante
e
adquirente que não adotaram as medidas necessárias para transferir a
propriedade do veículo. Débitos decorrentes de IPVA e outros encargos,
referentes a períodos posteriores à alienação do veículo, que foram
atribuídos ao antigo proprietário. Propositura de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedidos de condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente
procedente. Apelo do réu. Caracterizada a culpa concorrente pela não
transferência da propriedade e pela ausência de comunicação ao órgão
de trânsito. Condenação do réu ao ressarcimento dos valores pagos pelo
autor por dívidas posteriores à alienação do bem, realizadas para evitar
sua negativação. Dano moral não caracterizado, pois a omissão do autor
também deu causa ao lançamento dos débitos em seu nome. Sentença
parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.
3 “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., p. 78.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
10
Afinal, soa contraditório que, não tendo a apelada
comunicado a alienação do veículo ao órgão de trânsito, como lhe
exige o art. 134 do CTB, providência potencialmente suficiente a evitar o
evento lesivo em apreço, pretenda agora, mercê da imputação do ilícito
descumprimento da obrigação de regularização da transferência, por
parte da apelante, impor-lhe condenação à reparação de danos
morais, para cuja ocorrência contribuiu decisivamente com seu
próprio comportamento. Mutatis mutandis, vale o comentário de
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY4, em relação ao preceito
gizado pelo art. 945 do CC, reportando-se ao ensinamento
de JOÃO CALVÃO DA SILVA, para obtemperar que “admitir-
se que alguém pudesse reclamar indenização cabal, integral,
mesmo havendo contribuído para o evento lesivo, seria um
verdadeiro venire contra factum proprium que, na sua função de
limitação de direitos, a boa-fé repudia”.
Dessa forma, acolhem-se em parte as razões
recursais, para excluir a condenação infligida à apelante, a indenizar
a apelada por danos morais, mantida no mais a r. sentença
hostilizada.
Considerando a sucumbência recíproca, cada
parte responderá por metade das custas e despesas processuais,
bem assim honorários advocatícios do patrono adverso, ora
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, vedada a
compensação.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra.
4 “Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência”, Coord. Min. Cezar Peluso, Ed. Manole,
13a ed., 2019, p. 933.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038641-78.2016.8.26.0002 -Voto no 7767
11
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator